Tribunal: TJMT
Processo: 0005575-29.2017.8.11.0028
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005575-29.2017.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Fernando Verano de Oliveira (APELANTE), FERNANDO VERANO DE OLIVEIRA - CPF: 048.520.881-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS COM OUTRAS PROVAS. CREDIBILIDADE. FINALIDADE DE MERCANCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em Exame:
Recurso de
Apelação
C
riminal interpost
o
contra sentença que condenou o recorrente à pena de
1
ano, 8 meses e 25 dias de reclusão, além de 166 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei 11.343/2006), em razão da apreensão de 25 porções de cocaína no interior do veículo por ele conduzido, embaladas individualmente e destinadas à venda.

II.
Questões em discussão:
A questão em discussão consiste em saber se os elementos probatórios, especialmente os depoimentos dos policiais militares que realizaram a apreensão, corroborados por laudos e demais documentos, são suficientes para a manutenção da condenação por tráfico de drogas.

III.
Razões de Decidir:

1
. A materialidade e autoria delitivas estão comprovadas pelo conjunto probatório, especialmente auto de prisão
em flagrante, laudos
de constatação preliminar
e depoimentos policiais harmônicos entre si.

2
. Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, são meio
idôneos
de prova
quando coerentes e não evidenciada má-fé ou interesse escuso.

3
. A apreensão de 25 porções individualizadas de
cocaína no interior do veículo na
posse exclusiva do réu, somada às circunstâncias da prisão, configura tráfico de drogas.

IV.
Dispositivo e tese:
Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“
1. Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas e ausentes elementos que desabonem sua credibilidade, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.
2
. A apreensão de droga fracionada e embalada, somada à confissão extrajudicial de destinação à venda, configura o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
”
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 911080/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, T5, j. 17.06.2024; Enunciado
Orientativo
n
.
8/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
FERNANDO VERANO DE OLIVEIRA
contra sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Única de Poconé

(
MT
)
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal
,
condenando
o apelante
à pena
privativa de liberdade
de
1
(um
) ano
,

8
(
oito
) meses
e 25 (vinte e cinco) dias
de reclusão
, bem como ao pagamento de

166
(
cento e sessenta e seis
) dias
-
multa,
pela prática do crime

previsto no art.
33
,
caput
, da Lei n. 11.343/
20
06

(Id.
299300407
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso
pugnando pela absolvição do acusado,
ao argumento de que
o acervo probatório constante n
os autos revela-se frágil e insuficiente para sustentar, com a necessária segurança jurídica, o juízo condenatório
firmado na instância de origem
(Id.
299300417
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a condenação prolatada (Id.
299300420
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gill Rosa
Fechtner
, é pelo desprovimento do apelo defensivo, mantendo incólume a sentença de primeiro grau (Id.
305468860
).

É o relatório.

V
O T
O

R
E L
A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório,
t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO VERANO DE OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Única de Poconé (MT)
.

A defesa argumenta que a condenação se assentou exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, cujos relatos, quando confrontados, revelam-se imprecisos, frágeis e contraditórios, especialmente no tocante à dinâmica da apreensão e ao local exato em que a substância ento
rpecente teria sido encontrada.
Ressalta não houve apreensão direta da droga com o apelante, tampouco foram produzidas provas técnicas ou testemunhais independentes que demonstrassem, de forma inequívoca, a prática delitiva ou o vínculo direto do recorrente com o material entorpecente.

Não assiste razão à defesa.

Vejamos fragmento da denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 15 de agosto de 2017, por

volta das 01h25, na Avenida
Anibal
de Toledo, Centro da cidade e comarca de Poconé, Fernando

Verano
de Oliveira trazia consigo 25 (vinte e cinco) trouxinhas de cocaína, substância entorpecente

que determina dependência física e psíquica, sem autorização
ou em desacordo com determinação

legal, conforme termo de apreensão de fls. 04 e laudos periciais de fls. 06 e 14.

Restou apurado que a Polícia Militar realizava ronda na região quando

abordou o veículo WW/Gol, placas KAE-3000, conduzido pelo denunciado. Em revista pessoal, os

policiais localizaram 25 (vinte e cinco) trouxinhas de cocaína no bolso da bermuda de Fernando.

indiciado
foi preso em flagrante delito e confessou que adquiriu a droga

por R$ 120,00 (cento e vinte reais), confeccionou as trouxinhas e venderia cada uma por R$ 10,00
(dez reais) - fls. 09/11 (Id. 299299936 – p. 9-10)
(grifos meus)
.

A materialidade encontra-se devidamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
299299936 – p. 13
); Boletim de Ocorrência (Id.
299299936
– p.
14-15
);
Termo de Apreensão (Id. 299299936 – p. 16); Laudo de Constatação (Id. 299299936 – p. 18); Termo de Depoimentos (Id. 299299936 – p. 19-20);
Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
299299936
– p.
21-23); Laudo de Constatação Preliminar n. 2022/2017 (Id. 299299936 – p. 38)
, além das declarações colhidas em ambas as fases.

Já no que
pertine
à autoria do delito, concluo que está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instruç
ão criminal, especialmente pelo depoimento do
s policiais
militar
es
que realiz
aram
o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de Primeira Instância, caracterizando a conduta típica atribuída ao acusado.

Perante a Autoridade Policial, o acusado
confessou a prática criminosa
nos termos abaixo:

Que a droga apreendida em seu poder realmente pertence ao interrogado
; Que
utiliza entorpecente
, mas comprou a droga por R$ 120,00 e iria vender por R$ 10,00 cada trouxinha. Que o próprio interrogado que confeccionou as trouxinhas utilizando colher e não balança de precisão; Que é a primeira vez que pratica venda de entorpecentes, pois estava desempregado e precisando de dinheiro (Id. 299299936 – p. 22).

Sob o crivo do contraditório
, foram
ouvidos
os policiais militares
Douglas
Marcos Leão
e Fabrício
Acelino
Marçal
.

A
s testemunhas narraram:

(...) Que se recorda da diligência. Que a guarnição estava em patrulhamento e suspeitou do veículo. Que o rapaz transitava naquele horário e olhou meio assustado e abordamos. Que fizemos o procedimento. Que se eu não me engano, a droga foi encontrada no carro ou no bolso dele. Que me lembro desse fato, foi encontrado droga com ele. Que
reconheço ele
(Trecho das declarações do Policial Militar Douglas
Marcos Leão – Id.
299300401
)
.

Que patrulhando com o policial Douglas, nós encontramos com o cidadão no carro. Que
era
altas horas da madrugada e quando ele percebeu a gente passando, ele olhou meio assustado. Que resolvemos abordar. Que na revista pessoal não encontramos. Que na revista do carro encontramos drogas, na porta. Que encontramos bastante
s
cabecinhas de drogas
(Trecho das declarações do Policial Militar Fabrício
Acelino
Marçal
– Id.
299300401
)
.

Os depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, colhidos tanto na fase inquisitorial quanto sob o crivo do contraditório judicial, revelam uniformidade quanto à dinâmica dos fatos. Todos foram uníssonos ao afirmar que a abordagem foi motivada pelo comportamento suspeito do réu, o qual

demon
strou nervosismo
ao perceber a aproximação da guarnição policial,
circunstância que
deu ensejo
à
intervenção policial.

A abordagem do acusado resultou na apreensão de 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga à cocaína, encontradas no interior do veículo por ele conduzido, todas fracionadas e embaladas individualmente, em conformação característica do comércio ilícito de entorpecentes. A apreensão, nessas circunstâncias, reforça o vínculo do recorrente com a atividade delituosa de tráfico de drogas.

O
depoimento dos Policiais Militares tem grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n. 8, cuja redação dispõe que
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece
:

III - o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais.

Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no HC: 911080 SP 2024/0159518-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/
2024
)
.

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e de ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006
.

Repiso que os depoimentos dos agentes de segurança pública, colhidos de forma uniforme e harmônica sob o crivo do contraditório, demonstram de maneira firme e coerente que, ainda que os entorpecentes não estivessem ocultos nas vestes do acusado ou em sua posse direta, foram encontrados no interior do veículo que este conduzia, o qual estava
na
posse exclusiva
do apelante
no momento da abordagem.

D
estaco que
não havia quaisquer outras pessoas no interior do automóvel, circunstância que reforça a disponibilidade do
entorpecente ao recorrente e
afasta
a tese defensiva de ausência de vínculo com a substância ilícita.

Portanto, es
tando comprovado que o apelante

transportava
os entorpecentes apreendidos com a finalidade de entrega ou venda para consumo de terceiros, não se vislumbra a possibilidade de absolvição.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
por
Fernando
Verano
de Oliveira
,
mantendo incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025